Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As preliminares formuladas em contrarrazões não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Em verdade, a referida pretensão deveria ter sido deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva.
2. Nos termos do art. 264 do Código Civil, há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. De forma que havendo pluralidade de devedores, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la.
3. Em consonância com o entendimento desta colenda Turma, e observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o panorama da causa, a capacidade econômica da ofendida, o patrimônio das ofensoras e visando não piorar a situação do recorrente, é o caso de manutenção do dano moral fixado na origem.
4. Recurso conhecido e não provido.